Tribunal: TJSP
Processo: 2197636-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de liberdade provisória – Descabimento – Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a variedade e elevada quantidade de drogas justificam a necessidade da prisão cautelar – Crime no rol do artigo 313,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de liberdade provisória – Descabimento – Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a variedade e elevada quantidade de drogas justificam a necessidade da prisão cautelar – Crime no rol do artigo 313, I, do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2197636-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente
GUSTAVO ISAAC PEREIRA DOS SANTOS e Impetrante JOÃO GABRIEL
DESIDERATO CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197636-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.652
2
HABEAS CORPUS No 2197636-42.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
JOÃO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE
PACIENTE:
GUSTAVO ISAAC PEREIRA DOS SANTOS
COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA PLANTÃO JUDICIÁRIO
(PROCESSO No 1500618-29.2020.8.26.0628)
VOTO No 34.652
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes Prisão em flagrante
convertida em preventiva
Pedido de liberdade provisória
Descabimento
Presentes os requisitos do artigo 312, do
Código de Processo Penal Decisão devidamente fundamentada
A gravidade concreta da conduta e a variedade e elevada
quantidade de drogas justificam a necessidade da prisão
cautelar Crime no rol do artigo 313, I, do Código de Processo
Penal Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada.
O advogado João Gabriel Desiderato Cavalcante
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em
favor de GUSTAVO ISAAC PEREIRA DOS SANTOS, por entrever
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da comarca de Marília.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante, em 11 de junho de 2020, pela suposta prática do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197636-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.652
3
tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e teve convertida a
prisão em preventiva.
Alega, no entanto, que a r. decisão é inidônea,
porquanto baseada somente na gravidade ínsita do crime, sendo
ignorada a presunção de inocência.
Afirma, ainda, que o paciente é primário,
possui residência fixa e ocupação lícita, além de nunca ter se envolvido
em qualquer tipo de delito.
Requer, assim, a concessão da ordem para que
o paciente possa aguardar em liberdade o desfecho da ação penal.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 133/136).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 140/142).
É o relatório.
O paciente está sendo processado por crime de
extrema gravidade (tráfico de entorpecentes), equiparado a hediondo, e
que está atormentando e deixando em pânico a população, abalando a
tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública.
De fato, os elementos constantes dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197636-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.652
4
evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a manutenção
de sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a prisão
cautelar (artigo 312 do CPP) garantia da ordem pública, conveniência
da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade da conduta e a
existência de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a
privação cautelar da liberdade individual do paciente, no intuito de
obstar a prática de novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez, para
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo social
decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em
julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso
de Processo Penal 5a ed. São Paulo Saraiva, pág. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais e possuir residência fixa ou, ainda,
militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o
condão, por si só, de conferir ao paciente o direito de responder o
processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197636-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.652
5
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes
e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao
paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no
48.141/DF, Rel. MIN. FELIX FISCHER).
Cabe destacar, por oportuno, que a Lei no
11.464/07, ao retirar a expressão “liberdade provisória” do artigo 2o, II,
da Lei no 8.072/90, limitou-se apenas a alterar o seu texto, pois a
proibição da liberdade provisória decorre da vedação da fiança e não da
expressão suprimida. Aliás, a citada alteração textual, sem modificação
da norma proibitiva de concessão de liberdade provisória aos crimes
hediondos e equiparados, permanece vedada aos presos em flagrante.
Ademais, a r. decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva está formalmente em ordem e devidamente
fundamentada, explicitando, com clareza, as razões que motivaram o
seu convencimento (fls. 75/76).
Anoto, outrossim, que o crime em apreço está
no rol daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva, o que
autoriza a manutenção da custódia cautelar, revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em tese
perpetrada, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão
(artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197636-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.652
6
Impende
rememorar
que
o
paciente
foi
surpreendido na posse de variada e elevadíssima quantidade de
entorpecentes (200,54g de crack e 7.843,63g de maconha
fls.
17/22), além de determinada quantia em dinheiro, uma balança de
precisão e alguns petrechos relacionados com o comércio ilícito, o que
não o qualifica, ao que parece, como traficante eventual e de pequeno
porte.
Não se olvide, igualmente, que a conduta se
torna ainda mais odiosa porquanto cometida em plena vigência de
isolamento social decretado em função da pandemia do Covid-19.
Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura
do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que
deva ser reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator